Tribunal: TJES
Processo: 5007667-19.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007667-19.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RECORRIDO: CELIA LYGIA DE PAULA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007667-19.2020.8.08.0012

RECORRENTE: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

RECORRIDO: CLINICA MEDICA D'PAULA LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO SEMI-NOVO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuido de ação rescisória de contrato cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por
Clinica Medica D'Paula Ltda.
em face de
Race-car Comercio de Veiculos Eireli - ME.

Aduz a autora, em síntese, que adquiriu do réu o veículo VW/Fox, placa OYF 8C49, por R$ 29.500,00, sob a promessa de que estava em excelente estado de conservação. Contudo, afirma que, a partir do dia seguinte à entrega, o veículo passou a apresentar problemas na ignição associado a barulhos excessivos, sendo devolvido ao réu para reparo, sendo sanados os defeitos. Diz que fez vistoria do veículo, descobrindo que havia sofrido colisão, bem como que os amortecedores estariam
estourados
e outras peças danificadas, além de ter vazamento no cárter do motor. Diante disso, postula que seja desfeito o negócio jurídico, restituída do preço e indenizada por danos morais.

O réu, por sua vez, sustenta que a autora fez
test drive
no veículo, não sendo identificado qualquer defeito ou irregularidade. Argumenta, ainda, que era previsível o veículo já ter sido batido, bem como os desgastes naturais de determinadas peças, haja vista o seu tempo de uso e a quilometragem. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2398159) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo VW/Fox, placa OYF 8C49, e, consequentemente, condenar o réu a restituir R$ 29.500,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Determino
, outrossim, a devolução do veículo ao réu, no prazo de até 10 dias após a restituição do preço, em virtude do desfazimento do negócio jurídico, prazo dentro do qual a autora deverá quitar o financiamento e transferir a propriedade do veículo para o réu.

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 2398171). Alegou, de forma preliminar, a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustentou que o bem não possuía prova de vícios ou defeitos, uma vez que, por possuir sete anos de uso, necessitava naturalmente de reparos. Por consequência, alegou enriquecimento ilícito da recorrida, não havendo que se falar em dever de indenizar.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 2398178) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus a recorrida, consumidora, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez. Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Nesse passo, tenho que cabia ao réu demonstrar que comercializou o veículo em perfeitas condições, sem qualquer vício de qualidade que o tornasse impróprio ao uso e condizente com a apresentação da oferta realizada no mercado de consumo, a fim de afastar a sua responsabilidade civil, consoante o disposto no art. 18, caput e §6º, inc. II e III, do CDC, o que não ocorreu.”

De modo diverso, a autora logrou êxito em comprovar (ID 2398106, 2398109, 2398110, 2398111, 2398112 e 2398113) que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este já começou a apresentar defeitos diante dos vícios ocultos que o bem apresentava.

O vício oculto em veículo usado trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou o desfazimento do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos pela consumidora, conforme art. 35, III do CDC.

“Então, à vista das provas dos autos, tenho que merece guarida a pretensão autoral para determinar o desfazimento do negócio jurídico, com a consequente restituição do preço, de R$ 29.500,00.

Evidentemente, caberá à parte autora quitar o saldo do financiamento celebrado com terceiro, BV Financeira (id. 7510640), e viabilizar a transferência do veículo novamente para o nome do réu, em razão da rescisão contratual, sob pena de incorrer em prática ilícita por enriquecimento sem causa.
”

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO ADQUIRIDO RECUPERADO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tratando-se de vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O veículo foi adquirido em 20/12/2011 (nota fiscal de fls. 24) e a ação foi ajuizada no dia 02/02/2012. Ainda que se admita que tivesse o apelado conhecimento do vício do produto no dia da sua aquisição, a ação foi ajuizada em menos de 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em decadência do direito. 2 - Nos termos ao art. 18 do Código de Defesa de Consumidor a responsabilidade por vícios de qualidade do produto será aferida de forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.
3 - Verificada a existência do nexo causal ligando o dano à conduta do fornecedor do produto para que reste caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.
4 - Nos termos do
art. 23 do CDC
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
5 - O veículo negociado entre as partes apresentava vício oculto grave (veículo salvado), que foi omitido do autor/apelado pelo apelante, impossibilitando este de tomar a decisão adequada quanto a sua aquisição, situação que evidencia o direito a rescisão contratual, nos termos do art. 18
supra
citado e o retorno das partes ao
status quo ante
e a devida indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados
. 6 - No caso, evidente a aflição, a frustração e a angústia do apelado ao se ver sem garantia do veículo semi novo adquirido ao ter ciência de que se tratava de automóvel salvado, que sofrera perda total, o que sem qualquer dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 7 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002162-05.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.